Tribunal: TJSP
Processo: 2012697-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS DE CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO "A QUO" DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – I - Decisão agravada que não apreciou a manifestação apresentada pela exequente, ora agravante, em meados de 2017, por entender que a mesma se refere à decisão anteriormente proferida, em 2016, e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS DE CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO "A QUO" DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – I - Decisão agravada que não apreciou a manifestação apresentada pela exequente, ora agravante, em meados de 2017, por entender que a mesma se refere à decisão anteriormente proferida, em 2016, e irrecorrida pelas partes – II – Hipótese em que o MM. Juiz "a quo", de ofício, fixou o valor da condenação devida à agravante, com a incidência dos juros de mora e correção monetária, a partir do trânsito em julgado do v. acórdão do recurso de apelação – Agravado que apresentou impugnação, a qual foi rejeitada, e posteriormente confirmada por este E.TJSP, nos autos do AI no 2040355-28.2017.8.26.0000 – Agravante, por sua vez, que apresentou manifestação arguindo a existência de erro material nos cálculos elaborados pelo juízo, pois a incidência dos juros de mora e da correção monetária, devem se dar a partir de maio de 2003, conforme fixado na r. sentença – Manifestação, contudo, que deixou de ser apreciada pelo juiz, em razão da determinação de suspensão do feito, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior – III – Agravante que reiterou os fundamentos de sua manifestação, em termos de prosseguimento – Constatado que a sentença proferida na fase de conhecimento, reconheceu o direito da agravante, à indenização por benfeitorias, no valor de R$17.000,00, atualizados a partir de maio/03, momento inicial da fluência dos juros de mora legais – Acórdão proferido por este E.TJSP, em sede de recurso de apelação, que manteve inalterada a sentença, neste ponto – Cálculos elaborados, ex officio, pelo juiz, que contém erro material, no que tange ao termo a quo da incidência dos juros de mora e correção monetária - IV - Reconhecido que eventual erro material de cálculos aritméticos, não preclui, podendo ser arguido e corrigido a qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo juiz – Aplicação do art. 494, I, do NCPC – Precedentes – Determinada a retificação dos cálculos elaborados pelo juízo, em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença - Decisão reformada – Agravo provido, com determinação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012697-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NAIR
ANTONIO DA SILVA, é agravado MONIQUE ADMEE DE MORAIS BARROS
NEUVILLE BELTRAME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012697-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35112
AGRV.No: 2012697-24.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE CAMPINAS
AGTE. : NAIR ANTONIO DA SILVA (PRIOR. TRAM.)
AGDA. : MONIQUE ADMEE DE MORAIS BARROS NEUVILLE BELTRAME (REPRES.
ESPÓLIO DE LUIZ FRANCISCO BELTRAME)
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÁLCULOS
DE CONDENAÇÃO ERRO MATERIAL TERMO “A QUO” DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA I - Decisão agravada
que não apreciou a manifestação apresentada pela exequente, ora agravante,
em meados de 2017, por entender que a mesma se refere à decisão
anteriormente proferida, em 2016, e irrecorrida pelas partes II Hipótese em
que o MM. Juiz “a quo”, de ofício, fixou o valor da condenação devida à
agravante, com a incidência dos juros de mora e correção monetária, a partir do
trânsito em julgado do v. acórdão do recurso de apelação Agravado que
apresentou impugnação, a qual foi rejeitada, e posteriormente confirmada por
este E.TJSP, nos autos do AI no 2040355-28.2017.8.26.0000 Agravante, por
sua vez, que apresentou manifestação arguindo a existência de erro material
nos cálculos elaborados pelo juízo, pois a incidência dos juros de mora e da
correção monetária, devem se dar a partir de maio de 2003, conforme fixado na
r. sentença Manifestação, contudo, que deixou de ser apreciada pelo juiz, em
razão da determinação de suspensão do feito, até o trânsito em julgado do
agravo de instrumento anterior III Agravante que reiterou os fundamentos
de sua manifestação, em termos de prosseguimento Constatado que a
sentença proferida na fase de conhecimento, reconheceu o direito da agravante,
à indenização por benfeitorias, no valor de R$17.000,00, atualizados a partir de
maio/03, momento inicial da fluência dos juros de mora legais Acórdão
proferido por este E.TJSP, em sede de recurso de apelação, que manteve
inalterada a sentença, neste ponto Cálculos elaborados, ex officio, pelo juiz,
que contém erro material, no que tange ao termo a quo da incidência dos juros
de mora e correção monetária - IV - Reconhecido que eventual erro material de
cálculos aritméticos, não preclui, podendo ser arguido e corrigido a qualquer
tempo, até mesmo de ofício pelo juiz Aplicação do art. 494, I, do NCPC
Precedentes Determinada a retificação dos cálculos elaborados pelo juízo, em
estrita observância aos parâmetros fixados na sentença - Decisão reformada
Agravo provido, com determinação”.
Agravo de instrumento interposto em 30.01.2020,
tirado de ação de reintegração de posse, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão publicada em
10.12.2019, que deixou de apreciar o inconformismo manifestado pela
agravante, às fls. 337/340 dos autos principais, por entender que
se refere a uma decisão proferida em junho de 2016, a qual, por sua
vez, não foi impugnada por quaisquer das partes em momento
oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012697-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do
recurso. No mérito, alega a agravante, ré na ação, que de ofício, o
MM. Juiz “a quo” definiu a quantia devida pela executada, ora
agravada, no valor de R$58.682,75 (fl. 282), e que, em face de tal
decisão, a agravada apresentou impugnação, a qual foi rejeitada. A
agravante, por sua vez, indicou a ocorrência de erros materiais e
violação à coisa julgada, de forma que os valores a ela devidos,
seriam na importância de R$98.275,89. Afirma que após tais
ocorrências, o MM. Juiz “a quo” suspendeu o andamento do feito até
o trânsito em julgado do AI no 2040355-28.2017.8.26.0000, e que,
somente em 27.11.2019, decidiu sobre os erros materiais apontados
pela agravante. Alega a necessidade de observância ao disposto no
art. 494, I, do NCPC, que permite a correção de erros materiais de
cálculo, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, como é o caso dos
autos, já que a sentença determinou a incidência de atualização
monetária e juros de mora legais, desde maio de 2003, e não a
partir do trânsito em julgado, em agosto de 2011, conforme
equivocadamente foi feito pelo juízo. Requer a concessão de efeito
suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
r. decisão agravada, sanando o erro material apontado, para incidir
os juros moratórios e a correção monetária desde 2003 (fls. 01/11).
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls.
111/112).
Contraminuta da agravada às fls. 116/118, pugnando
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade recursal.
Trata-se de ação de reintegração de posse,
atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
espólio de Luiz Francisco Beltrame, ora representado por Monique
Admee de Morais Barros Neuville Beltrame, ora agravada, em face de
Nair Antonio da Silva, ora agravante, a qual foi julgada procedente
em 1a instância para reintegrar o autor na posse dos imóveis
descritos na inicial. E em razão do caráter dúplice das
possessórias, também foi julgado procedente em parte, os pedidos
formulados na contestação, para reconhecer o direito de indenização
da ré, ora agravante, pelas acessões introduzidas no imóvel, no
valor de R$17.000,00, sem direito de retenção (fls. 46/51).
Para que não pairem dúvidas, veja-se o que constou
da parte dispositiva da r. sentença proferida, na fase de
conhecimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012697-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“(...)b) PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados
na contestação, em razão do caráter dúplice das
possessórias,
para
reconhecer
o
direito
de
indenização de NAIR ANTONIO SILVA pelas acessões
introduzidas nos imóveis, no valor de R$17.000,00,
atualizados a partir de maio/03, momento inicial
da fluência dos juros de mora legais, sem direito
de retenção”. (fl. 50).
Em 2a instância foi dado parcial provimento ao
apelo da ré, ora agravante, apenas para reconhecer o seu direito de
retenção, conforme se verifica do v. acórdão xerocopiado às fls.
63/68.
O espólio do autor, ora agravado, não deu
cumprimento à decisão judicial que lhe foi favorável, de forma que
a ré, ora agravante, iniciou a fase de cumprimento de sentença,
exigindo o pagamento da indenização que lhe era devida, no valor de
R$62.884,68 (ago/13) fls. 70/71.
Regularmente intimado para pagamento do débito, o
agravado deixou transcorrer in albis o prazo sem pagamento ou
apresentação de impugnação.
Sobreveio a r. decisão de fl. 282, dos autos
principais, a qual, de ofício, fixou o montante devido à ré, ora
agravante, no valor de R$58.682,75 (fl. 86, do agravo).
Para chegar ao referido montante, o MM. Juiz “a
quo” acrescentou a multa do art. 523, §1o, do NCPC, atualizou a
quantia atribuída pelo perito às acessões (fl. 115, dos mesmos
autos), acresceu juros de mora a contar do trânsito em julgado do
v. acórdão, e descontou o valor devido pela ré a título de
honorários advocatícios (10%). Referidos cálculos encontram-se na
planilha de fl. 283, dos autos principais (fl. 87, do agravo).
O
agravado,
então,
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença, arguindo, em síntese, que o pedido não
teria vindo acompanhado de memória de cálculo, a necessidade de
prévia liquidação de sentença, e a inexistência propriamente dita
de condenação imposta a ele (fls. 90/93).
A
agravante,
por
sua
vez,
manifestou-se
contrariamente à impugnação apresentada, bem como arguiu a
existência de erro material no cálculo de fl. 283, dos autos
principais, já que a fluência dos juros moratórios se dá a partir
de maio/2003, conforme definido na r. sentença. Apontou como sendo
a ela devido, o valor de R$98.275,89 (fls. 95/98, do agravo, fls.
337/340, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012697-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O MM. Juiz “a quo”, por conseguinte, rejeitou a
impugnação ofertada pelo agravado, o que ensejou a interposição do
AI no 2040355-28.2017.8.26.0000, julgado virtualmente por esta C.
24a Câmara de Direito Privado, aos 28.03.2018, sob esta relatoria,
confirmando-se o acerto daquela r. decisão interlocutória.
Para
a
melhor
compreensão
da
controvérsia,
pertinente se faz a transcrição da ementa daquele v. acórdão
anterior, citado acima:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL

INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
CONDICIONADA
À
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR Reconhecido que
deve haver primeiro o pagamento da indenização por
benfeitorias para posteriormente o autor reintegrar-
se na posse do imóvel Direito de retenção e de
indenização por acessões reconhecida em acórdão
transitado em julgado Inteligência do art. 1.219
do NCCB Título executivo judicial válido com base
no art. 515, I, do NCPC
Reconhecida a
executividade
das
sentenças
declaratórias

Precedentes - Ausência de condição ou termo
previsto no acórdão
Ausência, ademais, de
impugnação específica acerca da memória de cálculo
apresentada
pela
ré/agravada
-
Decisão
interlocutória suficientemente motivada, mantida
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. TJSP - Agravo improvido”.
Ato contínuo, após o julgamento do agravo de
instrumento acima citado, a agravante reiterou, em termos de
prosseguimento, a manifestação por ela apresentada, às fls.
337/340, dos autos principais (fl. 106).
O MM. Juiz “a quo”, contudo, decidiu por determinar
aguardar-se o trânsito em julgado do AI no
2040355-28.2017.8.26.0000 (fl. 107), sem apreciar o conteúdo da
manifestação apresentada pela agravante, às fls. 337/340, dos autos
principais.
Assim, somente em novembro de 2019, é que o MM.
Juiz “a quo” apreciou a manifestação da agravante, ocasião em que
sobreveio a r. decisão ora agravada, nos seguintes termos (fl.
109):
“Fls. 337/340: O inconformismo apontado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012697-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
exequente, em novembro de 2017, se refere à decisão
de fl. 282, de junho de 2016, que não foi impugnada
por qualquer das partes no momento oportuno. Nada a
apreciar, portanto. Diga a exequente em termos de
prosseguimento do feito. No silencio, arquivem-se
os autos”.
Contra esta r. decisão insurge-se a exequente, ora
agravante.
Dispõe o art. 494, inciso I, do NCPC:
“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento
da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”.
Inicialmente, registre-se que muito embora o artigo
supracitado faça menção a erro de cálculo em sentença, no caso dos
autos, referido erro, se ocorreu, conforme se verá adiante, foi na
fase de cumprimento de sentença, de forma que aludido dispositivo
legal se aplica por analogia, e em face da jurisprudência do C.
STJ, citada abaixo.
Feito este esclarecimento, verifica-se que a r.
sentença proferida na fase de conhecimento da ação, citada alhures,
determinou a incidência da correção monetária e dos juros de mora,
a partir de maio de 2003, e não a partir do trânsito em julgado do
v. acórdão que julgou o recurso de apelação, conforme
equivocadamente entendeu o MM. Juiz “a quo”, na r. decisão de fl.
282, dos autos principais.
Ou seja, os cálculos da condenação elaborados, ex
officio, pelo MM. Juiz “a quo”, acostados à fl. 283, dos autos
principais, contém erro material, qual seja: a data de início da
correção monetária e dos juros de mora.
Os cálculos da condenação, portanto, devem ser
feitos em estrita observância aos parâmetros definidos pela r.
sentença, a qual, neste ponto, não foi reformada pelo v. acórdão
supracitado.
Como é cediço, eventual erro material de cálculos
aritméticos, não preclui, podendo ser arguido e corrigido a
qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo juiz.
Este é o entendimento sedimentado do C. STJ,
conforme comentário no 1, ao antigo art. 463, I (correspondente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012697-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
art. 494 do NCPC), do “Código de Processo Civil Anotado”, de
Humberto Theodoro Júnior, 15a ed.:
“Em sede de liquidação de sentença é cabível a
retificação dos cálculos quando constatada a existência de erro
material, referente à aritmética e não aos critérios do cálculo”
(STJ, AgRg no Ag 814741/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, jul. 06.03.2007, DJ 16.04.2007, p. 211). No mesmo sentido:
STJ, REsp 123.352/SP, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, jul.
12.06.1997, DJ 12.08.1997, p. 36.263.
E também na vigência no NCPC, vejam-se os julgados
destacados no “Código de Processo Civil Comentado”, de Nelson Nery
Junior, 16a ed., pág. 1265:
“Liquidação de sentença. Pretendida retificação do
cálculo por erro material não afronta coisa julgada (ex-CPC/1973
610) [CPC/1973 475-G; CPC 509 §4o], podendo ser corrigido a
qualquer tempo (STJ, 2a T., RMS 1864-7-RS, rel. Min. Américo Luz,
v.u., j. 27.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2148)”.
“Sentença transitada em julgado com erro de
cálculo. A doutrina e a jurisprudência afirmam entendimento no
sentido de, constatado erro de cálculo, admitir-se seja a sentença
corrigida, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja ela
transitado em julgado. Inteligência do CPC/1973 463 I [CPC 494 I]
(STJ, REsp 21288, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 16.6.1992, DJU
3.8.1992, p. 11314 e BolAASP 1767/427)”.
Ante o exposto, é o caso de reformar-se a r.
decisão agravada, para determinar que o cálculo da condenação seja
retificado, em estrita observância aos parâmetros definidos na r.
sentença, no tocante ao termo a quo da incidência dos juros de mora
e correção monetária, qual seja, a partir de maio de 2003.
Dá-se provimento ao recurso, com determinação.
SALLES VIEIRA
Relator